Tribunal: CARF
Processo: 10215.720517/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720517/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JANETE CLAIR ALDROVANDI PAGANELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação de documentação
pertinente em sede de recurso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Documentação comprobatória
pertinente apresentada em impugnação e complementada em sede de recurso
voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720517/2014-61
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720517/2014-61

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação (fls.48 a 54) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de
R$3760,07, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$3091,35,
dedução indevida de dependentes no valor de R$3.949,44, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$27530,00.
A contribuinte em 01/07/2014 impugna o lançamento conforme fls. 2 e 4 e solicita o
cancelamento do débito.Anexa diversos documentos.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução declaradas são
dedutíveis e que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados e com o endereço profissional do prestador dos serviços. O Recurso é
parcial restringe-se às glosas de despesas com instrução de seu filho e de despesas médicas com
a titular e seu filho. Anexa novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720517/2014-61

O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida com Despesas de
Instrução no valor de R$3.400,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$27.080,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 59 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Destaquem-se
nesse mister as novas Declarações emitidas pelos prestadores de serviço médico e educacional.
No que se refere à dedução de despesas com instrução, são dedutíveis os
pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente: à educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. (Lei n o 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, art. 8 o , inciso II, "b";, com redação dada pela Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007,
art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 81)
Neste quesito, apresenta a interessada a Declaração do Colégio Redentor de
Ensino Médio Ltda. - ME, CNPJ 08.731.912/0001-45, (e-fl. 63), CNPJ este corretamente
declarado em DAA (e-fl. 26), referente ao ano calendário 2012, acerca do pagamento de
R$3.400,00 referente a despesas com a instrução do Aluno Northon Aldrovandi Paganella
Junior, reconhecidamente filho e dependente da contribuinte. Portanto, deve ser afastada a glosa
a título de dedução indevida de despesas com instrução até o limite cabível para o exercício
de 2013.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720517/2014-61

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Indique-se ainda que exigência de especificação do beneficiário do tratamento
nos documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do beneficiário
quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade, que não estão presentes na
espécie.
Passa-se então à apreciação de cada glosa efetuada a título de dedução indevida
de despesa médica lançada em Notificação de Lançamento e ainda em lide.
Em relação à despesa no valor de R$600,00 com o Dr. Edson Y. Saito de
R$600,00, o conjunto probatório composto pelo recibo (e-fls. 12), complementado pela
declaração do odontólogo (e-fl. 60), cumpre com as formalidades legais para sua aceitação,
devendo então ser afastada tal glosa.
O recibo de R$350,00 (e-fl. 12), emitido pelo Dr. Daniel de Sá, complementado
pela Declaração do Cirurgião Dentista (e-fl. 59) permite, em seu conjunto probatório, o
afastamento da glosa respectiva, por cumprir com as formalidades legais necessárias.
O recibo emitido pelo profissional Vanderlei Celso Cremasco, no valor de R$
280,00, juntamente com Declaração do odontólogo (e-fls. 61), formam o conjunto probatório
necessário para cumprimento das formalidades legais necessárias e permitem o afastamento de
tal glosa.
O recibo emitido pelo profissional Edward Anthony Gordon (e-fl.06),
complementado pela declaração (e-fl. 65 e 80), formam o conjunto probatório legal para
afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$700,00 .
O recibo de R$150,00 (e-fl. 13), juntamente com a declaração do Oftalmologista
Maurício Tamada Hato (e-fl. 62), formam o conjunto probatório legal que permite o
reconhecimento à dedução de tal despesa médica, a qual deve então ter sua glosa afastada.
Por fim, apreciando o recibo no valor de R$25.000,00 (e-fl. 13) emitido por
Angela Furlan Dassie Lima, com a Declaração da Psicóloga (e-fls.. 64 e 77), verifica-se que
também restam cumpridas no conjunto probatório as formalidades legais para aceite da despesa
e, dessa forma, dever ser também afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas relativa.
Sempre destacando que o recurso voluntário foi parcial, verifica-se que,
apreciados todos os argumentos e provas apresentados pela contribuinte, há motivo para
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720517/2014-61

retificação parcial da Decisão a quo proferida, com afastamento das glosas relativas a dedução
indevida com despesas de instrução e a dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 85
DF CARF MF
Original